Tribunal: TJES
Processo: 5000176-13.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-13.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JUSELDA DOS SANTOS VAREJAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000176-13.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JUSELDA DOS SANTOS VAREJAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FORMALIZADO MEDIANTE FRAUDE.
CONTRATO DIGITAL SEM O MÍNIMO DE ELEMENTOS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPÓSITO EM NOME DA CONSUMIDORA.
DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida JUSELDA DOS SANTOS VAREJAO
,
que

recebe benefício previdenciário do INSS, e ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do BANCO AGIBANK S.A, alegando em sua petição inicial, jamais ter contratado empréstimo consignado junto à requerida,
ou recebido valores derivado deste,
pelo que desconhece e não autorizou a vinculação do contrato ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requer a nulidade do contrato, com devolução em dobro do valor indevidamente pago e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: I – DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado; II – CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; III – CONDENAR o Requerido a pagar o valor de R$ 3.953,60 (três mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil..”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15432965), requerendo a reforma da decisão, alegando a validade da contratação, inexistência de danos materiais e morais,
necessidade de devolução simples dos valores e compensação com o valor recebido pela autora,
pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito em si, a r. sentença merece pequeno reparo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido e em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial e geolocalização não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Chama a atenção, no caso, que não há a indicação da georreferência de onde restara realizada a contratação,
a utilização de um telefone com o DDD do Estado de São Paulo, bem longe da residência da autora, e, ainda, a ausência de indicação do celular e aplicativo utilizado, com a sua devida versão
, indicativo
s
sérios de falha de segurança e fraude na contração.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo, para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel. Contudo, para que tal reconhecimento facial e o registro via geolocalização ocorram de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto e um celular, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Verifico, ainda, que não há prova qualquer de depósito dos valores em conta de titularidade da autora, tornando crível a versão apresentada por esta de que não recebera qualquer valor derivado do contrato firmado, e, logicamente, não há razão para determinar a compensação de algo que a autora não recebera.

Dessa forma, correta a decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, com devolução dos valores descontados.
Pequeno reparo faço, apenas, na necessidade de devolução dos valores de forma simples, eis que o banco também é vítima, no caso, dos estelionatários, não tendo lógica no pagamento em dobro dos valores se fora induzido a erro por terceiros.

Comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia da consumidora em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao quantum, entendo que a indenização de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para determinar que
a devolução dos valores ocorra de forma simples
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,
10
de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)